Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003565-40.2021
AGRAVANTES: MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. E OUTRAS.
AGRAVADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. e outras, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Impugnação de Crédito no 0001578-29.2016.8.11.0010.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR